Tribunal: TCU
Processo: 010.245/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Verificar eventuais irregularidades na concessão de vantagens oriundas do regime estatutário a empregado público do TRT 23a Região (MT).

Inteiro teor:
Acórdão 18/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.245/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.